Tribunal: TJPA
Processo: 0809471-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809471-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. F. PROFISSIONAL CAPACITADO EM LIBRAS. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 13.146/2015.
PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ESQUIVAR-SE DA OBRIGAÇÃO QUE SOMENTE SE VIABILIZARIA NO CASO DE UMA PROFUNDA REVISÃO DO SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA ATUAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão ID63492916 que determinou que o Estado por meio da SEDUC, forneça à infante S.C.L. o regular acesso à educação, disponibilizando profissional de atendimento especializado individual, concursado ou contratado provisoriamente, sem repasse de custos à família da estudante, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

O Estado do Pará recorre arguindo essencialmente que o prazo concedido é ilegal por força do art. 73, V da Le i n. n.º 9.504/1997 e pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão.

Neguei a tutela recursal ID10179308.

O Estado interpôs agravo interno ID10757140.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID10757473.

Contrarrazões ao agravo interno ID11464738.

É o Relatório.

VOTO

O legislador constituinte conferiu à educação o mesmo status reservado à segurança pública e à saúde, ao afirmar, de forma expressa, que representam direitos de todos e dever do Estado (arts. 144 e 205, ambos da CF).

Caracteriza-se o direito à educação como norma constitucional de eficácia plena, isto é, compreendido no conceito do “mínimo existencial” a ser assegurado pelo Estado a todo cidadão, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Sendo os serviços públicos relacionados à área da educação essenciais e, principalmente havendo ordem judicial para adequada prestação não há o que se falar em ilegalidade de contratação temporária
específica
no ano da eleição, sempre que comprovada a sua necessidade inadiável, como é o caso presente, em que o cidadão tem direito público subjetivo de exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à educação gratuita e de qualidade.

Ademais o problema não foi apresentado agora aos gestores públicos, que certamente tem em conta que o tratamento diferenciado ao menor portador de deficiência é componente essencial ao seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, garantindo-se o cumprimento do preceito legal do artigo 27 da Lei nº 13.146/2015, dando-lhe acesso a um sistema educacional inclusivo e que lhe permita “alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.”.

No mesmo passo, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que disciplina as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe em seus artigos 3º, inciso I, 4º, incisos III e VIII e 58 § 1º e 59, inciso III:

“Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”

“Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.”

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;”

Da mesma forma, o artigo 28, I e XVII, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impôs ao poder público a obrigação de disponibilizar à pessoa com deficiência:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

Portanto, soa com desafino a tentativa de escusar-se de obrigações constitucionais devidas às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais físicas ou mentais, sob o manto da legislação eleitoral.

Deveria sim o agravante, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ter garantido condições a menor representada para desenvolver plena autonomia, com vistas à viabilização e facilitação de sua vida na comunidade. O atendimento educacional especializado por meio de professor auxiliar, como no caso, parece essencial nesse contexto.

A pretensão do agravante somente se viabilizaria no caso de uma profunda revisão do sistema normativo de regência, circunstância que demanda atuação legislativa.

Ademais, é pacífico o entendimento, adotado inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o dispositivo legal anteriormente destacado pelo ente estatal (art. 73, V da Lei n.º 9.504/1997) não proíbe a realização de concursos públicos, e sim a nomeação de servidor, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos - ou seja, a partir de julho de 2022, todavia, se ressalta que o próprio ente estatal nos autos da ação principal juntou informações de que já restou encaminhada a estagiária de apoio escolar Giselle Fonseca Sarmento, para atuar na Escola Estadual Gasparino Batista da Silva, a fim de acompanhar a aluna SUZANA CÁSSIA LEAL”., assim, resta demonstrado que há outros meios para sanar a omissão do ente estatal sem descumpria a lei eleitoral.

Por assim dizer, no caso presente, o Judiciário está apenas dando concretude as normas que na maioria das vezes são ignoradas pela Administração.

Nesse passo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/10/2023